Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736564-87.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a conduta social não possa ser examinada apenas com base no histórico criminal do réu, a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 556.444) e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa dessa circunstância na hipótese de o acusado cometer nova infração penal durante o cumprimento de prisão domiciliar relativa a crime anterior, como no caso dos autos, constituindo motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive. 2. Uma vez que o agente não demonstrou hesitação ou desistência voluntária na prática do crime de furto, que só foi interrompido mediante reforço policial, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), relativa à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (crime tentado), se mostra adequada, pois atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Para se ter prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 68, todos do Código Penal, asseverando inexistirem “informações contundentes que possam justificar a qualificação negativa” (id 54024343, pág. 13), devendo ser afastado o acréscimo da pena. Afirma, ademais, atendidos os requisitos para o reconhecimento da tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à valoração negativa da conduta social do recorrente, bem como quanto à não-caracterização da tentativa, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012